Tribunal: TJBA
Processo: 8054015-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054015-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ALCENIR ABOIM BEZERRA MARQUES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 33/STJ. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. MERA NECESSIDADE DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. IAC 10/STJ. FACULTATIVIDADE DO RITO INEXISTENTE NA LEI Nº 12.153/2009. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, corrigido de ofício para R$ 82.707,24, inferior ao limite legal de 60 salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas hipóteses da Lei nº 12.153/2009, possui natureza absoluta e pode ser declarada de ofício, afastando a aplicação da Súmula nº 33 do STJ; (ii) estabelecer se a alegada complexidade da causa, envolvendo o Tema 163 do STF e a necessidade de cálculos, afasta a competência do rito sumaríssimo; e (iii) determinar se é facultado ao autor optar pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum quando presentes os requisitos legais do Juizado Fazendário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que, onde instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência é absoluta, impondo a remessa obrigatória das demandas que se enquadram no critério legal de valor e matéria. 4. A competência absoluta, por se fundar em norma de organização judiciária e interesse público, deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC. 5. A Súmula nº 33 do STJ é inaplicável ao caso, por se referir exclusivamente à incompetência relativa, não alcançando a competência absoluta fixada pelo valor da causa e pela pessoa da Fazenda Pública. 6. A alegada complexidade da demanda não se configura, pois a discussão jurídica encontra-se pacificada no Tema 163 do STF, remanescendo apenas a apuração do quantum por meio de cálculos aritméticos simples. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no IAC nº 10, firmou entendimento de que apenas a necessidade de prova pericial complexa é apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que não ocorre na hipótese. 8. A correção de ofício do valor da causa mostra-se legítima, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, tendo o juízo de origem fixado o montante com base em dados concretos dos contracheques e no proveito econômico efetivamente perseguido. 9. O Enunciado nº 1 do FONAJE aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/95, não sendo extensível ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cuja competência não é facultativa ao autor. 10. O Agravo Interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados e refutados, evidenciando mero inconformismo com a decisão monocrática, sem demonstração de erro ou ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando presentes os requisitos da Lei nº 12.153/2009, é absoluta e deve ser declarada de ofício, sendo inaplicável a Súmula nº 33 do STJ. 2. A mera necessidade de cálculos aritméticos, ainda que decorrentes da aplicação de tese firmada em repercussão geral, não caracteriza complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o IAC 10/STJ. 3. Não é facultado ao autor optar pela Justiça Comum quando a demanda se enquadra nos critérios objetivos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 64, § 1º, 292, § 3º, 1.021 e 1.026, § 2º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163 da Repercussão Geral; STJ, Incidente de Assunção de Competência nº 10; STJ, Súmula nº 33. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054015-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA ALCENIR ABOIM BEZERRA MARQUES e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora